Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718220-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO IMPETRANTE: FELLIPE FERNANDES DUARTE, ANTONIO LAZARO MARTINS NETO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. ANTONIO LAZARO MARTINS NETO, com OAB/DF no 25.354, em favor ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. Informa o impetrante que o paciente responde ação penal em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, e artigo 2o, inciso II, ambos da Lei no 8.137/1990. Narra que o paciente foi citado no endereço constante dos autos, contudo, expedido mandado para intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, a Oficial de Justiça certificou não ter localizado o paciente, o que determinou o decreto de revelia. Insurge-se contra referida decisão, afirmando que o endereço do paciente é aquele constante dos autos, não tendo a Oficial esgotado todos os meios para sua localização. Argumenta que diante da certidão constante dos autos, a Defesa requereu o adiamento da audiência, a fim de possibilitar a regular intimação do paciente, o que foi indeferido. Aduz que a serventia enviou mensagens por meio do aplicativo de WhatsApp para intimação do paciente, entretanto os contatos foram realizados na mesma data e poucas horas antes da realização da audiência, o que afronta o disposto no artigo 218, § 2o, do Código de Processo Civil. Entende que as tentativas de intimação do paciente são inválidas, o que determina a nulidade do decreto de revelia. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão de liminar, pela qual seja determinada a suspensão do processo no 0729513-02.2020.8.07.0001, até o julgamento do writ. No mérito, requer seja decretada a nulidade da decisão que decretou a revelia do paciente, com a anulação dos atos subsequentes. É o relatório. Decido. Segundo consta dos autos, não é desconhecido o endereço residencial do paciente, diante da regular citação realizada em 14/4/2020. Posteriormente, em 1o/10/2020, o paciente foi novamente intimado no mesmo local. (fls. 15 e 17). Nada obstante a isso, adveio certidão da Oficial de Justiça encarregada da intimação do paciente para audiência de instrução e julgamento, na qual fez constar que “não encontrou ninguém no local”, inclusive o zelador do prédio (fl. 28). Diante de tal fato, a Defesa pugnou pela redesignação da audiência, para que fossem expedidos novos mandados de intimação não apenas do paciente, mas das testemunhas tempestivamente arroladas (fls. 25/26). A par da manifestação defensiva, a Secretaria encaminhou mensagens por meio do aplicativo WhatsApp para o paciente, na data designada para audiência, às 12h28, 13h08 e 14h12 (fl. 36). Conclui-se do pequeno escorço ora apresentado, que de fato não está comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de localização do paciente para intimação acerca da audiência designada, atempadamente. No processo penal vige o princípio da ampla defesa, de modo que o decreto de revelia somente terá lugar quando comprovado que o réu não pôde ser localizado no endereço constante dos autos, após o esgotamento de todos os meios necessários para tanto. Nesse sentido: 1. Contraria o devido processo legal a decisão que revoga o sursis processual pela inobservância das condições impostas, sem dar ao acusado a oportunidade de se justificar sobre o descumprimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais, apesar de a Defesa informar endereço nos autos onde poderia ser encontrado, o acusado foi considerado revel. Destaca-se, assim, a inexistência de esgotamento dos meios necessários para a localização do réu, sendo providência imprescindível para decretação da revelia. (HC 227.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 25/04/2013) 1. Demonstrado nos autos que não se procedeu à intimação do réu para audiência de instrução e julgamento, quando este seria interrogado, pois diligenciado uma única vez no endereço indicado pelo réu, e confirmado como o correto pelo oficial de justiça, o que resultou na decretação de sua revelia, resta demonstrada a ofensa ao contraditório e à ampla defesa. (Acórdão 1331851, 00201142320168070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando o feito, causa estranheza a certidão exarada pela Oficial de Justiça, uma vez que não é comum que por duas vezes e em horários diversos, não seja encontrado o zelador do prédio. Outrossim, a afirmação de que não encontrou o paciente não indica a impossibilidade de intimação, que inclusive poderia se dar na modalidade de hora certa. Além disso, consta dos autos o e-mail do paciente e segundo o impetrante, constou do mandado o número de telefone, de modo que a Oficial poderia ter utilizado outros meios para a localização, porém não o fez. O envio de mensagens para o celular do paciente, embora seja diligência corrente na atual praxe cartorária, deveria ter sido realizado com antecedência. A tentativa de intimação na data da audiência, poucas horas antes do ato, não pode ser considerada como fundamento para o decreto de revelia. Nesse passo, constata-se de plano o suposto constrangimento ilegal decorrente do decreto de revelia, sem que fossem esgotados todos os meios necessários para a intimação do paciente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão da ação penal no 0729513-02.2020.8.07.0001, que tramita na 1a Vara Criminal de Brasília, até o julgamento do mérito desta impetração. Comunique-se à autoridade impetrada, que deverá prestar informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 8 de junho de 2021 19:37:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora